Tribunal: TJMT
Processo: 1012297-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012297-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CARLOS SALES DA CRUZ - CPF: 906.716.511-53 (EMBARGANTE), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (EMBARGADO), DESEMBARGADORA RELATORA DO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0034769-06.2015.8.11.0041 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que indeferiu liminarmente mandado de segurança impetrado após o trânsito em julgado de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais mesmo após o trânsito em julgado.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a impossibilidade de processamento do mandado de segurança com base no art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e na Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal, que vedam o
mandamus
contra decisão judicial transitada em julgado.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, constituindo exercício do livre convencimento motivado a escolha pela aplicação da jurisprudência pacificada.

6. Verificou-se mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade inadequada para os embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei n. 12.016/2009, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 268; STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS SALES DA CRUZ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança.

O embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso por não analisar o argumento de que, excepcionalmente, o c. Superior Tribunal de Justiça admite o mandado de segurança para controle de competência dos Juizados Especiais, mesmo após o trânsito em julgado.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 313750365, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colenda Turma,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS SALES DA CRUZ
contra o v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão que indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o v. acórdão embargado, de forma clara e suficiente, fundamentou a impossibilidade de processamento do mandado de segurança com base em fundamentos robustos e hierarquicamente prevalecentes: o art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, e o entendimento consolidado na Súmula n. 268 do c. Supremo Tribunal Federal, os quais vedam expressamente o
mandamus
contra decisão judicial acobertada pela coisa julgada, consoante se extrai do voto condutor:

“
Portanto, não é juridicamente admissível o conhecimento e processamento do mandado de segurança impetrado em 15.4.2025, posteriormente ao trânsito em julgado do v. acórdão da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, ocorrido em 10.12.2024, em razão da vedação estabelecida no art. 5o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 e da orientação jurisprudencial materializada na Súmula n. 268 do c. Supremo Tribunal Federal
.” (Id. 306745357 – Pág. 5).

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão, nem a se ater às teses que, no seu entender, não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

A escolha pela aplicação da jurisprudência pacificada da c. Suprema Corte, que veda a utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória, constitui um exercício do livre convencimento motivado que resolve a controvérsia em sua integralidade.

Enfim, o que se observa, em verdade, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e uma nítida tentativa de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por CARLOS SALES DA CRUZ, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025